Tribunal: TJSP
Processo: 1001182-09.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Embargos de terceiro - cerceamento de defesa não verificado - penhora de imóvel objeto de garantia hipotecária - alegação de existência de união estável entre a embargante e o executado não comprovada - reserva de meação inadmissível - impenhorabilidade de bem de família não reconhecida - art. 3,V da Lei no 8009/90 - outorga uxória inexigível entre companheiros - art. 1.647,I do Código Civil

Ementa:
Embargos de terceiro - cerceamento de defesa não verificado - penhora de imóvel objeto de garantia hipotecária - alegação de existência de união estável entre a embargante e o executado não comprovada - reserva de meação inadmissível - impenhorabilidade de bem de família não reconhecida - art. 3,V da Lei no 8009/90 - outorga uxória inexigível entre companheiros - art. 1.647,I do Código Civil inaplicável - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.